Tribunal: TJSP
Processo: 2175021-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários Sucumbenciais. Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança (menores de 40 salários mínimos), com determinação de liberação dos valores. Alegações de que os honorários sucumbenciais tem natureza alimentar. Descabimento. Tema 1153 (ainda não julgado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários Sucumbenciais. Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança (menores de 40 salários mínimos), com determinação de liberação dos valores. Alegações de que os honorários sucumbenciais tem natureza alimentar. Descabimento. Tema 1153 (ainda não julgado quando da redação deste acordão). Determinada a suspensão nacional do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria posta. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.